Tribunal: TJMT
Processo: 1045709-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045709-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIEZER LOPES DA SILVA - CPF: 052.526.411-61 (AGRAVANTE), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045709-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIEZER LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022, sob o fundamento de que a condenação foi proferida após o marco temporal estabelecido pelo decreto
–
25 de dezembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 a condenado cuja sentença foi prolatada após a data limite de 25 de dezembro de 2022.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto no 11.302/2022 exige expressamente que a condenação tenha ocorrido até 25 de dezembro de 2022.

4. A sentença condenatória foi proferida em 6 de fevereiro de 2024, não preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo ato presidencial.

5. Não compete ao Poder Judiciário ampliar os efeitos do decreto, por se tratar de ato discricionário e privativo do Presidente da República, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal.

6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a exigência do trânsito em julgado anterior à data de publicação do decreto para sua aplicação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
O indulto natalino instituído pelo Decreto no 11.302/2022 restringe-se às condenações proferidas até 25 de dezembro de 2022, sendo incabível sua extensão a sentenças condenatórias proferidas em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.302/2022, arts. 1o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1140985; STJ, AgRg no HC 905.019/SP, AgRg no HC 894.488/SP, AgRg no RHC 202.756/SP; TJMT, N.U 1016561-31.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045709-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIEZER LOPES DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ELIEZER LOPES DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000005-68.2025.8.11.0021, que indeferiu a concessão de indulto ao apenado, sob o fundamento de que a prolação da sentença condenatória ocorreu em momento posterior à data de publicação do Decreto Presidencial no 11.302/22 (
cf. Id. n.o 336593384 – págs. 19-22
).

Nas razões recursais, sustenta a defesa, em suma, não haver, “
no texto do Decreto, condição de trânsito em julgado ou de existência de sentença prolatada até 25/12/2022 para a hipótese do art. 5o. Ao revés, a própria sistemática do indulto natalino admite exame pelo juízo do processo de conhecimento quando se tratar de condenação primária sem recurso acusatório, o que evidencia que o ato presidencial não amarrou o benefício à formação de título condenatório até o dia 25/12
”.

À vista disso, postula seja concedido ao reeducando “
o direito à progressão especial de regime
”
(
cf. Id. n.o 336593384 – págs. 27-31
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 336593384)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 336593384
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 339259886).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1045709-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, infere-se que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de indulto apresentado pelo agravante, o qual se baseava no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/22. A decisão repousou na conclusão de que não se encontrava preenchido o requisito objetivo indispensável à concessão da benesse: o trânsito em julgado da condenação até
25 de dezembro de 2022
, data em que publicado o referido decreto.

Com o propósito de elucidar, de forma precisa, os fundamentos que embasaram o
decisum
, transcrevo o excerto que segue:

“[...]
Indulto – Decreto n.o 11.302/2022

O indulto natalino é um benefício concedido pelo Presidente da República, que significa o perdão da pena, efetivado mediante decreto que tem como consequência a extinção, diminuição ou substituição da pena, e é regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII, da Constituição Federal.

Com efeito, a decisão sobre indulto é de natureza declaratória, vale dizer, o benefício é concedido àquele que preenche os requisitos exigidos no decreto presidencial ao tempo de sua publicação.

No caso dos autos, na guia n.o 1003120-56.2021.8.11.0021, o reeducando foi condenado à pena de 02 anos de detenção, em regime aberto, além de pena de multa.

A pena em abstrato do crime previsto no artigo 32, caput, da Lei n.o 9.605 /1998 é detenção, de três meses a um ano, e multa.

O reeducando não cumpre pena por crime impeditivo do artigo 7o do Decreto n.o 11.302/2022.

Constam as seguintes informações da guia n.o 1003120-56.2021.8.11.0021:

Data da infração: 09/01/2021;

Data de recebimento da denúncia: 26/10/2022;

Data da sentença: 06/02/2024;

Data do trânsito em julgado: 03/07/2024

O Decreto n.o 11.302/2022 estabeleceu como marco temporal a condenação até 25 de dezembro de 2022.

Confira-se:

Art. 1o Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que, até
25 de dezembro de 2022
, tenham sido acometidas;

Art. 2o Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até
25 de dezembro de 2022
, no exercício da sua função ou em dezembro de 2022 decorrência dela, tenham sido condenados:

Art. 3o Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que,
até 25 de dezembro de 2022
, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

No caso dos autos
, incabível concessão de indulto pelo Decreto n.o 11.302/2022, uma vez que a sentença condenatória ocorreu no dia 06/02/2024
.

Dispositivo

Diante do exposto, indefiro pedido defensivo de concessão de indulto natalino para a guia n.o 1003120-56.2021.8.11.0021,
uma vez que a sentença condenatória somente foi prolatada no dia 06/02/2024
, com fundamento no Decreto n.o 11.302/2022 [...].

Com efeito, em que pese a defesa sustente que tal indeferimento “
penaliza o réu pela morosidade estatal, contrariando a garantia da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e esvaziando a finalidade do Decreto de clemência
”, sugerindo, ademais, que a análise deveria recair tão somente sobre “
(i) a pena em abstrato do delito (art. 5o), (ii) eventual primariedade quando pertinente ao rito decisório (art. 12), e (iii) ausência de recurso da acusação
”, não há como considerar satisfeito o questionado critério temporal – no tocante à
sentença exarada em 6 de fevereiro de 2024
– uma vez que os próprios dispositivos inaugurais do Decreto no 11.302/2022 estabelecem que somente serão contempladas as condenações transitadas em julgado
até 25 de dezembro de 2022
.

Vejamos:

“[...]
Art. 1o
Será concedido indulto natalino às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas que,
até

25 de dezembro de 2022
, tenham sido acometidas;

[...]

Art. 2o
Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei no 13.675, de 11 de junho de 2018, que,
até 25 de dezembro de 2022
, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados;

[...]

Art. 3o
Será concedido indulto natalino aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, conforme o disposto no art. 142 da Constituição e na Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, que,
até 25 de dezembro de 2022
, tenham sido condenados por crime na hipótese de excesso culposo prevista no art. 45 do Decreto-Lei no 1.001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar [...]”.

Cumpre salientar, neste contexto, que, por se tratar de ato discricionário e reservado à competência privativa do Presidente da República
,
não cabe ao Poder Judiciário “
alargar o alcance do preceito regulamentar, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes
” (STF, ARE 1140985, Relator: Min. Dias Toffoli, julgamento: 20/06/2018, Publicação: 27/06/2018).

Bem por isso, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o indulto presidencial, previsto no Decreto no 11.302/2022, não se aplica aos casos em que o trânsito em julgado ocorreu após a data limite estabelecida pelo decreto
” (AgRg no HC n. 905.019/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA POSTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O art. 1o do Decreto n. 11.302/2022 dispõe que podem receber o benefício do indulto as pessoas nacionais e estrangeiras que tenham sido condenadas até 25/12/2022
. 2. In casu, o agravante respondeu à ação penal por associação criminosa e, à época do decreto, era apenas acusado. A sentença condenatória foi proferida apenas em 15/9/2023, razão pela qual se mostra acertada a compreensão das instâncias ordinárias de não ter sido preenchido o requisito objetivo para a concessão da benesse. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC n. 202.756/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DO DECRETO N. 11.302/22. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM REALIZOU JULGAMENTO EXTRA PETITA AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR FUNDAMENTO DIVERSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDULTO CONCEDIDO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PROFERIDA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme asseverado na decisão agravada, a alegação trazida no presente writ de que o Tribunal de origem realizou julgamento extra petita não foi apreciada naquela Corte, motivo pelo qual sua análise, diretamente no Superior Tribunal de Justiça, configura indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 198.644/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe de 6/3/2012. 2. Por outro lado,
“o implemento dos requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto deve ser apreciado de acordo com o momento da publicação do normativo”
(AgRg no HC n. 441.551/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018), isto é,
não é possível a concessão do indulto quando proferida a sentença condenatória após a publicação do decreto
. Nesse sentido: HC n. 390.241/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 22/8/2017. 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 894.488/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto natalino ao reeducando condenado pelo crime de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão do indulto natalino ao apenado cuja condenação transitou em julgado para a acusação após a data de publicação do decreto presidencial.

III. Razões de decidir

O requisito objetivo do trânsito em julgado deve ser aferido até a data da publicação do decreto concessivo de indulto.

O trânsito em julgado da condenação do agravado ocorreu em 23/05/2023, após a publicação do Decreto n. 11.302/2022 (em 22/12/2022), o que impede a concessão da benesse.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 não pode ser concedido quando o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorrer após a data de sua publicação
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto n. 11.302/2022, arts. 1o, 9o, I, e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1140985, STJ, AgRg no HC n. 894.488/SP, AgRg no HC 910.724/SP; STJ, AgRg no HC 905.019/SP; TJ/MT, N.U 1002141-21.2025.8.11.0000; TJDFT, Acórdão 1942909, 0717936-88.2024.8.07.0000 e TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.24.246136-6/001”.

(N.U 1016561-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).

Considerando, portanto, que a sentença condenatória foi proferida em
6 de fevereiro de 2024
, resta evidente o descumprimento do requisito temporal estabelecido no ato presidencial, o qual, como visto, exige o trânsito em julgado até
25 de dezembro de 2022
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026